Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-46.2012.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-46.2012.8.14.0051

APELANTE: MATEUS LIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, IV, C/C ART. 14, II,
DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL PROVIMENTO
. AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP NÃO SE MOSTRAM DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, POIS UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ATINENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA NEGATIVAR ALGUNS VETORES, RAZÃO PELA QUAL HÁ DE PERMANECER COMO NEGATIVO SOMENTE AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES, POIS APRESENTA SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA QUE SE IMPÕE, PASSANDO ESTA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA A SER DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, TENDO EM VISTA A ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 PARA O ACRÉSCIMO, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, MESMO PATAMAR ADOTADO PARA A REDUÇÃO DA PENA NA 2ª FASE, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE PENAL, ASSIM COMO NA 3ª FASE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONDUTA EM SUA FORMA TENTADA, PASSANDO A PENA DO ORA APELANTE, AO FINAL, A SER DE
05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
MATEUS LIRA PEREIRA,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 6743612/13, no dia 05/02/2012, por volta das 10:10hs, o ora apelante, bem como o corréu Rafael Mendes Mota, fora preso em flagrante por tentar ceifar a vida de Edson Pedroso de Rocha, fazendo uso de uma arma de fogo com a qual desferiu um tiro que atingiu a cabeça da vítima, fato ocorrido na Av. Rosa Passos, bairro Santíssimo, em Santarém.

Conforme os autos, foram feitas diligências para identificar os suspeitos, sendo estes encontrados no Bar “Casa Nova”, sentados em uma mesa e, feita a abordagem e revista, foi encontrado em poder do ora apelante Mateus um revólver, marca Taurus, calibre 32, contendo 02 estojos.

Na delegacia, confessaram a prática do delito, tendo o ora apelante afirmado que o crime ocorreu em razão de uma traição, pois estaria mantendo um relacionamento com a namorada da vítima.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia dos então réus, ora apelante, para serem julgados pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 6743616, fls. 05, e ID 6743617, fl. 01, foi recebida a denúncia;

Em ID 6743619, defesa prévia.

Laudo Pericial da arma apreendida, nº 161/2012, ID 6743619, fls. 06.

Em ID 6743621, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal, nº 25996/2012, comprovando as lesões sofridas pela vítima.

Resposta à acusação do corréu Rafael Mota Mendes, ID 6743622/23.

Termo de audiência de instrução e julgamento, ID 6743626 e 6743632, sendo concedida a liberdade aos réus, tendo o MP recorrido, via Recurso em Sentido Estrito, de tal decisão, sendo o recurso improvido, Acórdão n° 125279.

Em ID 6743654/55, Memoriais, e, às fls. 05/06, alegações finais do ora apelante.

Em ID 6743657, foi proferida decisão de pronúncia.

Em ID 6743658/59, Recurso em Sentido Estrito em favor o corréu, ao qual foi denegado provimento, nos termos do Acórdão nº 190450, sendo igualmente improvido o recurso do ora apelante.

Em ID
6743676
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena do ora apelante cominada, ao final, em 07 anos de reclusão, sendo absolvido o corréu.

Em ID
6743678
, em Recurso de Apelação, pugnou a defesa pela reforma da pena fixada, com redimensionamento da pena base a partir de nova análise das circunstâncias judiciais, com consequente redução da pena final.

Em contrarrazões, ID
674367
9, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Os autos foram distribuídos ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes que determinou sua remessa à PJ para análise e parecer, ID 6885012, posteriormente determinando a remessa dos autos à minha relatoria em razão de efetiva prevenção, despacho em ID 13357937.

Nesta Superior Instância, em ID 7338551, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu parcial provimento.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
MATEUS LIRA PEREIRA,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
: REDUÇÃO DA PENA BASE.

Em tópico único, busca a Defensoria Pública, em benefício do ora apelante, revisão da sentença para que seja reduzida a pena base cominada em desfavor do ora apelante.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria,
verbis
:

“...passo a fixar a pena do acusado observando que

pela prática do crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de recluso.

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
:
A primeira circunstância judicial

a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando um golpe certeiro de faca na vítima, no se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condiço ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que respondeu a outros processos posteriores ao hoje julgado tendo sido inclusive condenado definitivamente, sendo isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que no se envolvia em confuses; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos no restou demonstrado que o mesmo no mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos e as consequências considerando que isso foi levado ao conselho de sentença no irei para prejudicar o acusado nesse fase; No que diz respeito as consequências considerando a vítima no veio a falecer, embora ficou com sérias sequelas, entendo isso grave, e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que no houve demonstraço de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja, em
14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de recluso
.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Sem agravantes, mas verifico a presença da atenuante da menoridade (CP, artigo 65, inciso I) eis que o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para
14 (catorze) anos de recluso
.

C –
Das causas de aumento e de diminuiço
: Na última parte da fixaço da pena também verifico no existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuiço de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para reduço da pena no decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumaço menor deve ser a diminuiço (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumaço, maior deve ser a atenuaço (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuiço no decorre da consideraço das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciaço do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente no conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenço de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e,
com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, e, diante de ter sido deferido um tiro certeiro na cabeça da vítima que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para
7 (sete) anos de recluso
.

D –
Da pena definitiva
-
Desta forma fica a pena do réu
MATEUS LIRA PEREIRA
fixada em
7 (sete) anos de reclusão
..
.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não fundamentou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo utilizado fundamentação genérica para desvalorar os vetores culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime e comportamento da vítima, sendo necessário, portanto, se corrigir talis ilegalidades ocorridas neste ponto da sentença.

Quanto ao vetor culpabilidade, tem-se que o magistrado afirmou ter o apelante agredido a vítima com um golpe de faca que a levou a morte, ocorre, porém, que a vítima foi atingida com tiro de arma de fogo que lhe causou lesões, e não a morte. Ademais, o resultado morte é intrínseco ao crime de homicídio, não podendo a referida circunstância ser negativada em razão da ocorrência do resultado, o que nem mesmo se concretizou no presente caso. Assim, por apresentar o vetor culpabilidade fundamentação alheia ao crime ocorrido, sendo, portanto, insuficiente à sua manutenção como negativa, passo a considerá-la como neutra, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO À VÍTIMA. FRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa. 2. Na hipótese, a maior reprovabilidade do delito de estelionato ficou evidenciada tendo em vista a existência de maior sofisticação na empreitada criminosa, em que a agravada valeu-se de pessoa jurídica de fachada para ludibriar a vítima e convencê-la da credibilidade dos negócios entabulados - promessa de compra de veículos com gravames abaixo do valor de mercado. 3. A exasperação da pena na fração de 1/6 em razão do prejuízo sofrido pela vítima, no caso concreto, é proporcional e consoa com o entendimento desta Corte acerca do tema. 4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e redimensionar a pena da agravada. (STJ - AgRg no HC: 612171 SP 2020/0234607-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020)

Quanto ao vetor relativo aos antecedentes, tem-se que este efetivamente há que ser considerado desfavorável, pois milita em desfavor do apelante sentença penal já transitada em julgado, processo nº 00078911-98.2013.8.14.0051, não havendo, portanto, reparo a ser feito neste ponto.

No que concerne ao vetor personalidade, tenho que este há que ser considerado neutro, pois inexiste nos autos qualquer referência a estudo que tenha avaliado a personalidade do apelante, e, ante tal inexistência, tal circunstância há que ser considerada em benefício do réu, até mesmo pelo fato de o julgador afirmar em sua decisão que o ora apelante não se envolvia em confusões. Assim, ante de qualquer informação complementar apta a uma análise acerca da personalidade do apelante, esta há que ser tida como neutra, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021).

Em relação às consequências do crime, tenho que as sequelas suportadas pela vítima são inerentes ao tipo penal, ressaltando que o apelante restou condenado pela prática do crime de homicídio tentado, o que, ao meu sentir, já engloba as lesões e sequelas decorrentes da conduta, mormente porque no caso em apreço estas não se mostraram anormais à espécie, veja-se a doutrina acerca da matéria:

A
CONSEQUÊNCIA
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Por fim, tem-se a circunstância relativa ao comportamento da vítima, que o sentenciante também considerou desfavorável ao réu, apesar do entendimento doutrinário e jurisprudencial de que tal, se não for para o favorecer, há que ser considerado neutro. Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto,
a regra é excepcionada quando se trata do
comportamento da vítima
, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que
não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado
.
2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020) Grifei.

Assim, persiste em desfavor do ora apelante apena um vetor, qual seja, aquele relativo aos antecedentes, conforme fundamentação supra, e, diante da orientação jurisprudencial do STJ, indicando o percentual de 1/6 (um sexto),
para cada circunstância judicial valorada negativamente, este deve ser o
quantum
cominado na exasperação da pena base, pois neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

A
companho, portanto a jurisprudência do C. STJ, e,
em razão da negativação de apenas um vetor, a pena base há que passar a ser de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da atenuante da menor idade penal, pois restou comprovado nos autos que o apelante era menor de 21 anos à data do crime, e, em atenção ao entendimento jurisprudencial, reduzo a pena até aqui alcançada em 1/6, passando a pena do apelante, nesta fase, a ser de 11 anos e 08 meses de reclusão.

Acerca do percentual de redução da pena, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - VIABILIDADE. - CUSTAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Existindo uma circunstância judicial desfavorável, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na esteira do entendimento predominante na doutrina e jurisprudência, embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e
máximo de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, a redução deve ocorrer, via de regra, no patamar de um sexto (1/6) da pena-base aplicada
. Dispensável a renovação do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, se tal benesse já foi concedida na sentença. (TJ-MG - APR: 10079140402805001 Contagem, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Na terceira fase da dosimetria, não se observa a presença de causa de aumento de pena, porém, reconheço presente a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP, e neste ponto adoto a fundamentação utilizada pelo magistrado singular ao definir o
quantum
da redução, tendo este assim se manifestado,
in verbis
:

“... Tendo conhecimento que o critério para reduço da pena no decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumaço menor deve ser a diminuiço (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumaço, maior deve ser a atenuaço (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuiço no decorre da consideraço das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciaço do
iter criminis
percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente no conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenço de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e,
com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, e, diante de ter sido deferido um tiro certeiro na cabeça da vítima que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade.”

Assim, tendo em vista que o apelante efetivamente percorreu boa parte do caminho na consecução do crime, só não atingindo seu objetivo por motivos alheios à sua vontade, reduzo a pena até aqui alcançada em metade, restando a pena do apelante, ao final, a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deixando de a substituir por pena restritiva de direitos em razão do que disposto no art. 44, I, do VPB, ficando eventual detração a cargo do Juízo da Vara de Execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, revendo o
quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, reconhecendo a presença de apenas um vetor desfavorável, passando a pena do ora apelante a ser de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023